Tribunal: TJDFT
Processo: 0750935-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750935-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANO MARCOS PEREIRA NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Com fundamento no artigo 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento interposto por JULIANO MARCOS PEREIRA NASCIMENTO, nos termos do pedido de Id. 55767516. À Secretaria para realizar os procedimentos pertinentes. Intime-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora